Tribunal: STF
Processo: ARE 1501772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ALÍQUOTA DE 25% PREVISTA NA LC 97/2010 DE PALHOÇA PARA REAJUSTE DE SALÁRIO EM CASO DE PROGRESSÃO VERTICAL DO NÍVEL I PARA O NÍVEL II. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. TESE DE INCONGRUÊNCIA ENTRE A SENTENÇA E OS PEDIDOS INICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.PRETENSÃO AUTORAL QUE SE BASEIA NA INEXISTÊNCIA DE 25% DE DIFERENÇA ENTRE OS OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO MUNÍCIPIO AOS SERVIDORES OCUPANTES DO NÍVEL I E II DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO, DESDE 2014. SITUAÇÃO QUE DECORRE DE REAJUSTES CONCEDIDOS AO NÍVEL I PARA ADEQUÁ-LO AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MONTANTE, PORÉM, QUE NÃO PODE SER TOMADO COMO REFERÊNCIA PARA O ESCALONAMENTO DAS DEMAIS CLASSES DA CARREIRA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, SOB PENA DE HAVER "EFEITO CASCATA". APRECIAÇÃO ESCORREITA E ATENTA DOS PEDIDOS LEVADA A CABO PELO JUÍZO DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS TURMAS RECURSAIS: "(...) SUSTENTADA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008) PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DECORRENTES DA ASCENSÃO PROFISSIONAL (VERTICAL E HORIZONTAL). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES PREVISTA EM LEI MUNICIPAL E O RENDIMENTO BÁSICO CORRESPONDENTE AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E/OU ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA N. 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL EQUIPARANDO A BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5005626-52.2022.8.24.0113, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. RENY BAPTISTA NETO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 26-10-2023)". E MAIS: TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5002255-80.2022.8.24.0113, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 19-10-2022; TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5006388-68.2022.8.24.0113, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 24-10-2023; TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300496-16.2016.8.24.0045, DE PALHOÇA, REL. ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-10-2020. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, inciso X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente